Tribunal: TJDFT
Processo: 0027952-91.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0027952-91.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE IRMA ANTON REPRESENTANTE: RICHARD LORENZ ZERCHER APELADO: THOMAS MICHAEL ANTON, MANUELLA DE CAMPOS ANTON, RICHARD LORENZ ZERCHER D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que tramitam há 20 anos, são complementares, porque os originais desapareceram, há notícias acerca da existência de outros processos tramitando no Juízo do foro do imóvel objeto desta demanda (Núcleo Bandeirante), cujos objetos seriam, em princípio, a discussão acerca da propriedade ou, pelo menos, da posse do aludido imóvel por vários interessados. Não bastante isso, há certidões que atestam a ausência de várias folhas nestes autos, agora digitalizados. Logo, a análise do recurso exige, além de redobrada atenção, a presença do máximo de elementos capazes de conduzir à melhor solução da lide. Posto isso, com fundamento no §3o do art. 938 do Código de Processo Civil e, em prestígio à celeridade processual e primazia da resolução do mérito, converto o julgamento em diligência, para determinar a intimação das partes a fim de que, no prazo de 20 dias, façam juntar aos autos os seguintes documentos: a) certidão de objeto e pé a serem extraídas dos autos dos processos que tramitam naquela circunscrição judiciária (Bandeirante) reportados nestes autos, além de outros em que eventualmente se discuta a propriedade/posse/usucapião do imóvel em questão; b) certidão vintenária/trintenária atualizada da matrícula do imóvel junto ao Ofício de Imóveis respectivo e, por fim, c) acaso possível, fotografias recentes do terreno, inclusive para que se possa constatar a presença de terceiros e construções no imóvel, conforme mencionado nos autos. Por fim, oficie-se a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informe 1) em nome de qual(is) contribuinte(s) é feito o lançamento do IPTU incidente sobre o terreno, 2) se o lançamento é referente à integralidade do terreno (20.000 metros quadrados) ou sobre unidades menores - fracionadas, 3) bem como se há débitos em aberto em relação aos últimos 5 anos. I. Brasília, 19 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador